Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-78.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$ 600,00. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAR AS DÍVIDAS. INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o regular processamento da ação de repactuação de dívidas prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação, que exclui da repactuação de dívidas os empréstimos consignados e considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), segundo os arts. 3o e 4o do Decreto no 11.150/2022.
2. Ausente o comprometimento do mínimo existencial, inexiste interesse de agir e não há como instaurar o procedimento de repactuação de dívidas.
3. Recurso conhecido e desprovido.